Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. APOSENTADORIA INTEGRAL POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, este não está obrigado a deferir a produção de outras provas requeridas pelas partes.
2. Para a concessão da aposentadoria por invalidez em decorrência de moléstia profissional, é necessária a comprovação da relação de emprego, da doença ocupacional, do nexo causal e a incapacidade laborativa total e permanente para o trabalho. Não restando demonstrada a incapacidade laborativa total e permanente para o trabalho, não há que se falar em aposentadoria por invalidez em decorrência de moléstia profissional.
3. Não há previsão legal para a concessão de isenção de imposto de renda quanto aos salários do servidor em atividade. Precedente do STJ.
4. Apelo não provido.